Tribunal: TJPA
Processo: 0001511-42.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001511-42.2009.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REJANE GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0001511-42.2009.8.14.0005.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL.

Apelante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Apelada: REJANE GOMES DOS SANTOS.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. APLICAÇÃO DE MULTA EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO, APÓS A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. CABIMENTO DE MULTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PORTO QUE O ENTE PÚBLICO TAMBÉM DEU CAUSA A AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0001511-42.2009.8.14.0005.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL.

Apelante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

Apelada: REJANE GOMES DOS SANTOS.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS
, ajuizada por
REJANE GOMES DOS SANTOS.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)Ante o exposto, e de tudo que dos autos consta, REJEITO as preliminares arguidas e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, para confirmar a decisão liminar que determinou a transferência do veículo descrito na inicial para a primeira ré, bem como exonerar a autora da responsabilidade pelas multas de trânsito e impostos, cuja ocorrência das infrações e fatos ferradores tenham ocorrido após 11/12/2007, data da venda.

As Astreintes, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são devidas desde a data do descumprimento da decisão, porém apenas exigíveis após o trânsito em julgado, podendo, ainda, sofrer majoração ou diminuição pelo julgador.

Considerando que a autora decaiu de parte do pedido, condeno as rés ao pagamento de metade das custas, pro rata, consignando que a Fazenda Pública está isenta do seu recolhimento, nos termos da lei Estadual nº. 5.738/93, e ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, considerando este o montante contido à fl. 86, devidamente atualizado, pertinente ao valor das multas e impostos exigidos equivocamente da autora, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15, também ‘pro rata’.

Lado outro, condeno a autora ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o montante pleiteado na indenização por danos morais, R$ 30.000,00, devidamente atualizado pelo IGP-M/FGV, cabendo desse total 10% para a primeira ré 90% para a segunda demandada, ante o trabalho desenvolvido por seu causídico, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, pois a qual restara prescrita, ante o deferimento da gratuidade de justiça. (...)”

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs recurso de apelação, no qual relata que a demandante ingressou com a presente ação, objetivando a realização de transferência de propriedade de veículo automotivo que alienara, bem como indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00.

Aduz o apelante que a parte apelada realizou a venda de uma moto em 11.12.2008, contudo, a adquirente, MARIA DALVANETE GARCIA não honrou com suas obrigações negociais, de promover a regularização do bem, realizando a obrigatória transferência de propriedade para seu nome.

Assim, a apelada teve contra si a imputação e obrigações decorrentes da propriedade e utilização do veículo, quais sejam, sanções de infração de trânsito, cobrança de licenciamento, IPVA, DPVAT e outros.

Segundo o pleito da apelada, a negligência da adquirente do veículo acarretou danos morais a mesma, pelo que pretendia que mediante decisão judicial fosse realizada a transferência compulsória do bem para a adquirente.

O Magistrado
a quo
deferiu medida liminar.

A sentença foi proferida nos termos supratranscritos e o Apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo:

Inexistência de descumprimento da liminar deferida e necessidade de retificação da multa por suposto descumprimento.

Aduz que além de não ter sido o DETRAN o causador do impasse, não houve descumprimento de liminar, tendo me vista que o apelante não foi devidamente citado, com as prerrogativas da Autarquia Estadual. Alega que o mandado de citação foi dirigido e recebido pelo gerente da circunscrição Regional de Trânsito do Estado do Pará _ CIRETRAN de Altamira, responsável por aquela unidade administrativa, porém sem personalidade jurídica e competência para responder à ação judicial, ferindo as prerrogativas outorgadas a Fazenda Pública.

Assim, requereu o reconhecimento de que não houve descumprimento da medida liminar ou a redução da multa imposta.

Alegou ainda o princípio da causalidade, eis que não houve qualquer tipo de falha na prestação do serviço público, uma vez que foi o adquirente do veículo quem deixou de realizar a transferência de propriedade. Aduz ainda que não deu causa a demanda, portanto, a condenação em pagamento de honorários de sucumbência merece reforma.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação e a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0001511-42.2009.8.14.0005.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL.

Apelante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

Apelada: REJANE GOMES DOS SANTOS.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

O presente recurso objetiva a análise se acertada ou não da sentença do Juízo
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, confirmando a liminar que determinou que o apelante realizasse a transferência do veículo do nome da parte apelada, assim como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, relativo à sanção e débitos de natureza administrativa e fiscal, os quais se encontravam ativos em nome da apelada.

O apelante alega a inexistência de descumprimento da liminar, pelo que pleiteia o afastamento da multa aplicada.

Aduz que não houve descumprimento da decisão liminar, na realidade a referida decisão se dirigiu a pessoa jurídica diversa em violação a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública.

A alegação não merece prosperar, tendo em vista que o apelante foi devidamente citado e teve acesso a todo o conteúdo do mandado e petição inicial, conforme se observa no documento juntado no ID 1736795, pag. 16, o que comprova que a citação foi realizada de forma pessoal, através de oficial de justiça. Portanto, diante do descumprimento da decisão liminar, não é possível o afastamento da aplicação da multa.

A alegação de que não lhe deve ser atribuído o pagamento de honorário de sucumbência, posto que não deu causa a ação, também não merece acolhimento, uma vez que se mostra inconteste o fato de que o apelante deu causa a presente ação, considerando que foi devidamente comunicado da venda do veículo pela apelada, o que se comprova através dos documentos juntados no ID1736797 - pag. 28/32.

Portanto a partir da data da efetiva comunicação da transferência de propriedade do bem, o apelante teve conhecimento do negócio jurídico realizado entre as partes e ainda assim continuou a aplicar multas em nome da apelada. Desta forma, mostra-se patente a responsabilidade do apelante quanto a aplicação das infrações ocorridas após a comunicação da alienação.

A jurisprudência tem se manifestado quanto ao tema:

“1. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual dispõe que "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação" sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as penalidades foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.”
Acórdão 1297040
, 07133704620188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020.

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – MULTAS DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN EM DATA ANTERIOR ÀS MULTAS - SENTENÇA RETIFICADA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem, mormente quando comprovado no sistema do órgão a comunicação da venda. Hipótese em que o autor comprovou a alienação do veículo a terceiro. (TJ-MT 10306617220198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e julgo improcedente, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/04/2023